Tribunal: TJDFT
Processo: 0720602-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGÓCIO JURÍDICO VICIADO. DOLO. DEVER DE RESTITUIR. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente o pedido, para condená-la à restituição de R$ 11.400,56, relativos à mão-de-obra do serviço prestado de mecânica em automóvel.
3. A ré/recorrente suscita preliminar de nulidade de sentença, por incompetência absoluta, diante da complexidade da causa, bem como por cerceamento de defesa, considerando que o laudo pericial servido de fundamento na sentença não observou o contraditório e a ampla defesa. Sem razão. Não se mostra necessária a realização de perícia quando já presente nos autos Laudo emitido por Órgão Estatal sobre a questão agitada, dotado de fé-pública. Com efeito, o referido laudo trata-se de prova emprestada, relativa à apuração de fato criminal, em âmbito de inquérito policial, que dispensa a manifestação do investigado ou de terceiros interessados, para sua confecção. Daí a ausência de violação ao contraditório e a desnecessidade de participação de assistentes técnicos indicados pelas partes. Ademais, após a juntada do Laudo, a parte recorrente se manifestou a respeito, robustecendo a higidez do diálogo processual. Por certo, O Juízo, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção de prova outra, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Ao exame do caderno processual, verifica-se que, em 24/03/2022, o autor/recorrido foi ao estabelecimento da ré/recorrente para trocar os pneus do seu veículo, os quais custariam R$ 800,00, cada, tendo sido oferecido a ele, como cortesia, alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado. Ocorre que, no momento da efetivação do serviço, prepostos da ré/recorrente teriam informado a necessidade de realização de serviços adicionais urgentes, o que foi aceito pelo autor/recorrido, resultado no montante de R$ 11.400,56, referente à mão-de-obra, e na quantia de R$ 6.807,87, alusiva às peças trocadas.
6. Consoante Laudo de Perícia Criminal n. 5.747/2022 (ID 40579096), do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, os peritos concluíram que alguns serviços constantes da nota fiscal, discriminados no corpo do laudo, não foram executados, que outros foram feitos em duplicidade, além de outros efetuados sem necessidade, conforme as boas práticas de engenharia. Outrossim, atestaram que as quatro rodas foram intencionalmente puncionadas nos seus planos de apoio, danificando-as, sendo posteriormente reparadas por meio de aplainamento com remoção de material superficial com emprego de torno. Por derradeiro, afirmaram que os preços dos serviços e das peças estavam acima daqueles praticados no mercado.
7. Dessa maneira, à míngua de sinalização de prova idônea em sentido contrário, flagrante a caracterização de vício na declaração de vontade do autor/recorrido, idoso de 75 anos, o qual foi induzido a erro de maneira artificial (dolo), assentido com a feitura dos serviços, pois ludibriado quanto à sua real necessidade. Assim, resta por manchado o negócio jurídico em relevo, sendo medida imperativa a restituição dos valores pedidos quanto aos serviços praticados, nos exatos termos da sentença.
8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.